Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727024-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUISA SELVA PASMADJIAN AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O A agravante não realizou o preparo recursal em razão do requerimento da gratuidade de justiça. Para tanto, fez referência aos documentos exibidos no processo principal. Na origem, a presunção de pobreza restou afastada por indícios contrários a esta condição, quais sejam, residência em área nobre e o objeto da causa – recebimento de seguro de vida. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da agravante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregada, pensionista ou aposentada trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE a agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator